Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703894-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANILTON GONCALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: KENIA PRISCILA DIAS CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JANILTON GONÇALVES DOS SANTOS, em que é apontado como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. Na peça inicial (ID 68511001), a impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Alega que o paciente é primário e a pena cominada é inferior a 8 anos, razão pela qual deveria ter sido fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea b, do Código Penal. Argumenta que a fixação do regime fechado sem fundamentação concreta viola o disposto nos enunciados das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal e da 440, do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a sentença valorou negativamente apenas uma circunstância judicial, consistente no concurso de pessoas, o que, de acordo com o decidido no HC 598.051, do Superior Tribunal de Justiça, não justifica a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Cita julgados que entende corroborarem sua tese. Ao final, pede a concessão da liminar para fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Brevemente relatado, decido. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença de ID 68511004. A Defesa do paciente apresentou recurso de apelação. A Primeira Turma desta Corte, em acórdão de minha Relatoria, negou provimento ao recurso da Defesa (ID 68512317). O presente writ tem por objetivo impugnar a parte da sentença relativa ao regime de cumprimento da pena fixado na sentença. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de permitir a rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio. Tem por objetivo obstar restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois são estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão e coisa julgada. No caso, como se observa, pretende a Impetrante, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual restou condenado definitivamente o paciente. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. A par disso, não se visualiza do enredo exposto pela impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 647-A, do Código de Processo Penal). No caso, verifica-se que, ao contrário do que alega a impetrante, a circunstância judicial desfavorável e a fixação do regime inicial fechado foram devidamente fundamentados, inclusive citando-se jurisprudência, conforme acórdão que confirmou a sentença. Confiram-se os trechos do acórdão: De início, o Juízo a quo aplicou o entendimento de que, diante do crime de roubo praticado com multiplicidade de majorantes, possível a consideração de uma ou várias como circunstâncias judiciais desfavoráveis, deslocando-as para a primeira fase da dosimetria, desde que não configurem bis in idem com as elencadas como causas de aumento de pena, na terceira fase. A propósito, é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUNTEÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I - A pena foi majorada apenas pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal), por ser a causa de aumento mais grave, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal. A circunstância do concurso de agentes, por sua vez, foi utilizada para exasperar a pena-base. II - Não há ilegalidade flagrante, uma vez que, diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento previstas no mesmo tipo penal, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.408.118/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023) (g.n.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como se sabe, é entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) (g.n.) Dito isso, na primeira fase, em sede da análise do artigo 59, do Código Penal, o Juízo singular acertadamente valorou as circunstâncias do crime, sob a idônea e concreta fundamentação de que praticado mediante o concurso de pessoas. (...) Dado o quantum da pena e o exame desfavorável das circunstâncias judiciais, deve ser mantido o início do cumprimento de pena em regime fechado. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA INTERESTADUALIDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATO SEGURO E FIRME DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE DO AGENTE. TEMA 1052/STJ. ENUNCIADO N. 74/STJ. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS. REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 4. Mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois embora a pena fixada seja inferior a oito anos, os réus possuem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a fixação de regime mais grave, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1780442, 07349400320228070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. DECOTE. PERÍODO DEPURADOR. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. (...) Não obstante a fixação de pena de reclusão entre 4 e 8 anos, de rigor a imposição do regime inicial fechado em face da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. (Acórdão 1715661, 07428959120228070001, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023) (...) Assim, a fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada, não se vislumbrando cenário de constrangimento ilegal, razão pela qual a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator